Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. POUCOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR PARTE DO CONTRATANTE. CIÊNCIA DO CONTRATADO. EFEITOS IMEDIATOS. PRAZO DE 60 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NORMATIVA DA ANS JÁ RECONHECIDA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES A EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O contrato conta com apenas três beneficiários. Os destinatários finais dos serviços são pessoas naturais (art. 2o, caput do Código de Defesa do Consumidor). Além disso, é evidente a vulnerabilidade entre a pessoa jurídica e a operadora do plano de saúde. Em tais hipóteses, o STJ possui entendimento de incidência do CDC.
2. O STJ também possui o entendimento de que nos contratos com número reduzido de beneficiários, aplica-se a disciplina dos planos de saúde individuais e/ou familiares.
3. Ao equiparar ao beneficiário de plano individual ou familiar, assegura-se ao estipulante do plano a solicitação de extinção do contrato de plano de saúde com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020 e RN 557/2022 da ANS).
4. Se houve pedido de resilição contratual pelo embargante em novembro de 2022 e não houve contraprestação, a cobrança referente a esse mês e ao seguinte é indevida, especialmente porque o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e provido. Embargos à execução acolhidos.